Tribunal: STF
Processo: HC 99803
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATENUANTE DA 
   REPARAÇÃO DO DANO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE 
   DE VALORAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. PENA 
   RESTRITIVA DE DIREITO. SURSIS PENAL NÃO APLICÁVEL. ORDEM NÃO 
   CONHECIDA.

1.	Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal, 
   tendo sido aumentada em um terço na terceira fase da 
   dosimetria.
2.	A atenuante da reparação do dano (art. 65, III, b, 
   do CP) é analisada na segunda fase da fixação da pena, dessa forma, 
   no presente caso, ainda que fosse reconhecida, ela não teria força 
   para trazer a pena-base aquém do mínimo legal. 
   Precedentes.
3.	Quando a restituição do bem à vítima ocorrer após o 
   recebimento da denúncia ou queixa, não se aplica a causa de 
   diminuição do arrependimento posterior. No caso em tela, a quantia 
   apropriada indevidamente foi restituída após o recebimento da 
   denúncia.
4.	O sursis penal reveste-se de caráter subsidiário, em 
   virtude do que dispõe o art. 77, inciso III, do Código Penal, já que 
   tal benefício legal somente incidirá se e quando incabível a 
   substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de 
   direitos. Precedentes.
5.	A paciente preenche os requisitos do art. 
   44 do Código Penal para aplicação de penas restritivas de direito, o
   que efetivamente ocorreu.
6.	Writ não conhecido.